Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE SE MOSTRA IMPARCIAL E ABRANGENTE, CONTENDO DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS MÉDICOS APRESENTADOS PELA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE FOI CORRETO O VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGO PELA

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE SE MOSTRA IMPARCIAL E ABRANGENTE, CONTENDO DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS MÉDICOS APRESENTADOS PELA AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE FOI CORRETO O VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGO PELA SEGURADORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.